Tribunal: TJES
Processo: 5003620-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003620-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADEMILDE JANES BURGARELLI RICHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento, considerando que a apelação é recurso adequado para desafiar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a formação e expedição do ofício requisitório com base nos cálculos da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante do encerramento da fase executiva do processo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento ou a apelação e se, nesse contexto, a fungibilidade recursal pode ser aplicada para admitir o agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento da fase executiva atrai a aplicação do recurso de apelação, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo de instrumento em lugar da apelação caracteriza erro grosseiro, pois o cabimento do recurso de apelação para decisões que põem fim à fase executiva encontra-se definido pela legislação processual e pela jurisprudência.

A fungibilidade recursal não se aplica nos casos em que o erro de interposição de recurso é manifesto, como no presente caso, em que há previsão legal e jurisprudencial consolidada quanto ao cabimento de apelação para decisões que encerram a fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em decisões que encerram a fase executiva do processo, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 203 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento em vez de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8090435), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente recorrente por ausência de cabimento.

O agravante, em suas razões apresentadas no evento nº 8795982, afirma, em síntese, que “questionável sim, seria a não aceitação do recurso de apelação por meio da fungibilidade recursal frente a uma decisão que homologa o
quantum debeatur
na fase de liquidação da sentença” (fl. 05).

Da análise da decisão recorrida percebe-se que o Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença aforado pela agravante, encerrou a fase executiva do processo, com determinação da formação e expedição do respectivo ofício requisitório conforme cálculos apresentados pela parte exequente.

Nesse contexto, o recurso cabível é a apelação, conforme dicção do artigo 203, do Código de Processo Civil
1
, de modo que a interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do instituto da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONSTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019. 3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não juntou cópia do paradigma mencionado e deixou de citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado no qual fora publicado. Ademais, ainda que se tratasse de dissídio notório, tal condição não prescinde da devida demonstração da aludida notoriedade. 4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1. O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Desembargador Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2 - Recurso desprovido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000957-14.2023.8.08.0000, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SENTENÇA RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO PRECEDENTES DO E. STJ RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 Agravo de instrumento não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000961-51.2023.8.08.0000, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

Desse modo, deve subsistir a r. decisão monocrática ora recorrida que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

1
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO DIVERGENTE

Conforme descrito pelo eminente Relator, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8090435), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente recorrente por
ausência de cabimento
.

O eminente Relator votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por entender cabível, na hipótese, o recurso de apelação.

Rogando vênia ao posicionamento externado por Sua Excelência, possuo entendimento firmando quanto a matéria em sentido diverso, tal como já manifestei em outras oportunidades.

Com dito, o presente recurso foi interposto contra Decisão Monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de cabimento.

A decisão proferida pelo juízo de origem e que gerou a interposição do agravo de instrumento não admitido e, consequentemente, do presente agravo interno
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pela ora agravada,
(3)
condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição de ofício para a formação de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o Município de Serra, considerando não ter havido a extinção do cumprimento de sentença, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que se considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”
(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

De outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julgador
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
, que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e, assim, concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ, oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declarada a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte Superior considera que constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente
o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

Com o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro diante do cenário que se apresenta,
entendo cabível a aplicação d
o princípio da fungibilidade para admitir o recurso como apelação
.

Por todo o exposto, com as devidas vênias ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para o fim de reformar a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, recebendo-o como apelação, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É como voto.